Tribunal: TJES
Processo: 5009983-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009983-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUANA RAMOS PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo que eliminou candidata de processo seletivo regido pelo Edital nº 003/2023 do Município de Viana, em razão do não atendimento de exigência documental no ato da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se há contradição na valoração da prova documental; (iii) determinar se há obscuridade na apreciação de certificado apresentado; e (iv) verificar a existência de erro de premissa fática quanto à distinção entre certificado de participação e de apresentação de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se configurando por divergência com elementos externos ou inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado analisa expressamente os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, afastando a alegação de omissão.

6. O julgado reconhece que a eliminação da candidata decorre do descumprimento de exigência editalícia clara, consistente na não apresentação, no ato da inscrição, de certificado de participação em evento, conforme previsto no edital.

7. A distinção entre certificado de apresentação de trabalho e de participação em congresso é relevante e devidamente fundamentada, pois apenas este último comprova frequência e carga horária.

8. A juntada posterior de documento em fase recursal não supre exigência editalícia que veda complementação documental após o prazo de inscrição.

9. A decisão embargada examina de forma clara e coerente as provas dos autos, inexistindo obscuridade, contradição ou erro de premissa fática.

9. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O edital rege o certame como lei entre as partes, impondo observância estrita às suas regras.

3. A não apresentação de documento exigido no ato da inscrição, quando vedada a complementação posterior, legitima a eliminação do candidato.

4. A distinção entre tipos de certificação acadêmica pode ser relevante para fins de cumprimento de exigência editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.380/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/04/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/09/2024; TJES, MS nº 100210049993, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUANA RAMOS PEREIRA
contra o v. acórdão de id. 15629553, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência deduzida na ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, consistente na suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do processo seletivo regulado pelo Edital 003/2023.

Em suas razões recursais (id. 16593511), a embargante afirma, em síntese, que: (i) o julgado padece de omissão, pois não teria analisado a controvérsia sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) houve contradição na apreciação da prova documental, uma vez que manteve o ato de eliminação apenas com base no descumprimento da formalidade exigida no momento da inscrição, desconsiderando o fato de que preenche os requisitos exigidos no edital; (iii) o acórdão foi obscuro ao apreciar o certificado de apresentação de trabalho em congresso; e (iv) houve erro de premissa fática ao distinguir os certificados de apresentação de trabalho e de participação em congresso. Pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso em tela, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rediscutir as matérias já decididas pelo Colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi cristalino e detalhado ao reconhecer que
a conduta da Administração, ao eliminar a candidata por inobservância às exigências do Edital, observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não configurando abuso de poder nem ilegalidade, não havendo que se falar em omissão quanto a esta matéria.

Ao analisar o cumprimento das regras editalícias, o acórdão destacou que a candidata apresentou, no ato da inscrição, apenas um certificado de apresentação de trabalho, deixando de juntar o certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas, conforme exigido expressamente pelo Edital.

Consignou, ainda, que a juntada posterior do certificado correto, já em sede de recurso administrativo, não supre a exigência editalícia, que veda expressamente a complementação documental após o prazo previsto para a inscrição.

Tais circunstâncias infirmam as alegações de contradição, obscuridade e erro de premissa fática, uma vez que o acórdão analisou de maneira criteriosa todas as provas contidas nos autos e decidiu de forma clara a controvérsia recursal.

Eis o teor do acórdão embargado:

“[...] em que pese o esforço argumentativo da recorrente, reedito que dos autos se infere que a sua eliminação do certame se deu em estrita observância ao edital e em conformidade aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, o Edital nº 003/2023 (referente ao processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde, em regime de designação temporária, do Município de Viana), cujo
critério único de avaliação
é a entrega de títulos e documentos, prevê expressamente que os candidatos deveriam apresentar, dentre outros documentos, certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas e Secretarias de Saúde (alínea “g” do anexo II-A do Edital) (id. 9192131).

Também prevê expressamente o Edital que “a inexatidão de qualquer informação registrada na inscrição e/ou a não inclusão dos documentos digitalizados e que venha a alterar a pontuação do candidato, acarretará sua eliminação deste Processo Seletivo Simplificado” (item 5.4 do Edital; id. 9192131).

Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que a eliminação da recorrente se embasou justamente na violação da alínea “g” do anexo II-A c/c item 5.4 do Edital, uma vez que não apresentou certificado de participação em evento ministrado por instituições credenciadas e Secretarias de Saúde.

Conforme a própria agravante reconhece, o certificado apresentado, no ato da inscrição, tão somente certifica que “apresentou trabalho” (id. 9192739) em Congresso; e não que, efetivamente, tenha dele participado.

Embora possa parecer mero detalhe, a diferença entre participação e apresentação de trabalho, efetivamente, existe no campo acadêmico, uma vez que a certificação de participação depende de que o congressista cumpra frequência e carga horária, o que não se exige na certificação do segundo.

Aliás, basta comparar os dois certificados apresentados aos autos para se ter certeza disso: (i) o certificado entregue pela agravante no ato da inscrição se limita a indicar que a recorrente apresentou um trabalho; ao passo que (ii) o certificado de participação no evento, apresentado de forma extemporânea, após a eliminação do certame, informa a modalidade de participação ("congressista") e a carga horária cumprida (40 horas).

Destaque-se, ainda neste contexto, que a apresentação do certificado correto (em que consta sua “participação” no evento - id. 9192132) já em fase de recurso administrativo não se mostra apto a legitimar sua permanência no certame, uma vez que o Edital prevê, de forma clara e expressa, que “todos os títulos anexados para pontuação deverão obrigatoriamente constar na ficha de inscrição e no arquivo digitalizado,
inserido durante o processo de inscrição
.
Não será permitida a inclusão de títulos após o período de inscrição
” (id. 9192131).

Desse modo, considerando que a inexatidão das informações registradas na inscrição e/ou a não inclusão de documentos pelo candidato é fator determinante da sua exclusão do processo seletivo, inevitável concluir que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Descabe agasalhar, ademais, a alegação de desproporcionalidade do agir da Administração Pública, que se escora em previsão editalícia razoável, diante do processo seletivo ser baseado unicamente na apresentação de títulos e documentos”.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)